Tribunal: TJDFT
Processo: 0712495-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0712495-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de jurisdição suscitado pelo DESEMBARGADOR JAIR OLIVEIRA SOARES em desfavor do DESEMBARGADOR JOÃO EGMONT LEONCIO LOPES, o qual, no Mandando de Segurança n° 0003182-96.1998.8.07.0000, proposto por CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA e OUTROS 10 e sendo impetrado o DISTRITO FEDERAL, declinou da competência (ID 25204366, p. 286), de ofício, sob o fundamento de que deixou de compor o Conselho Especial em razão do término de seu segundo mandato. Alega o magistrado suscitante, em síntese, que o afastamento do desembargador do Conselho Especial por término de mandato não é hipótese de redistribuição dos feitos que lhe foram distribuídos quando integrava esse órgão (ID 25204366, p. 294). É o relatório. Os autos vieram conclusos para minha relatoria. Contudo, DECLARO-ME SUSPEITO para julgar o presente Conflito de Competência, uma vez que suscitei o conflito negativo de competência n° 0711984-36.2021.8.07.0000, também em desfavor do Des. João Egmont, pelos mesmos fundamentos. Dessa forma, REDISTRIBUAM-SE os auto. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2021 15:06:27. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator